Tribunal: TJMT
Processo: 1040941-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040941-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DENISE PIRES SANTOS SILVA ARAUJO - CPF: 005.085.321-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE PIRES SANTOS SILVA ARAUJO - CPF: 005.085.321-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. L. R. D. S. - CPF: 059.132.151-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A MENOR. CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA. TRATAMENTO ELETIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de suplementação alimentar e consulta com fonoaudiólogo a menor diagnosticado com seletividade alimentar, com prescrição de fórmula nutricional específica e acompanhamento
especializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado possui legitimidade passiva para figurar na demanda; (
ii
) estabelecer se a ausência de prévio requerimento administrativo afasta o interesse de agir; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência quanto à suplementação alimentar; e (
iv
) verificar se é cabível a tutela antecipada para consulta fonoaudiológica classificada como eletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação do direito à saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda, nos termos dos
arts
. 23, II, e 196 da CF e do Tema 793 do STF.

4.
A suplementação alimentar prescrita, embora não se configure como medicamento, exige demonstração de imprescindibilidade, inexistência de alternativa terapêutica eficaz e hipossuficiência, requisitos atendidos no caso concreto.

5. A omissão administrativa diante de requerimento formulado configura negativa tácita, apta a justificar a intervenção judicial.

6. A consulta com fonoaudiólogo possui natureza eletiva, não evidenciando urgência ou risco imediato à saúde, devendo observar os prazos razoáveis do SUS, conforme Enunciado 93 do CNJ.

7. O prazo de espera inferior a 100 dias não caracteriza demora excessiva, afastando a necessidade de tutela de urgência para o atendimento especializado.

8. A intervenção judicial em demandas eletivas sem urgência compromete a organização e a equidade do sistema público de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela garantia do direito à saúde, podendo qualquer deles ser demandado judicialmente. 2. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o exercício do direito de ação em matéria de saúde. 3. É cabível o fornecimento judicial de suplemento alimentar quando demonstradas a imprescindibilidade, a hipossuficiência e a inexistência de alternativa eficaz. 4. Não se admite tutela de urgência para procedimento eletivo quando ausente demora excessiva no atendimento pelo SUS.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, 23, II, 196 e 198; CPC, art. 485, VI; Lei n. 8.080/1990, art. 7º, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); CNJ, Jornada de Direito da Saúde, Enunciado n. 93.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação originária, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de tratamento de saúde em favor da parte
agravada.

O
ente agravante sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse processual, ao argumento de que não restou demonstrada a necessidade de intervenção judicial, tendo em vista a inexistência de negativa administrativa ou de demora excessiva no atendimento pleiteado, sobretudo por se tratar de procedimento de natureza eletiva, o que afastaria a urgência da medida.

Alega a ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento pleiteado é, em regra, do ente municipal, nos termos das normas de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, devendo eventual cumprimento ser direcionado ao ente responsável.

No mérito, assevera que o tratamento pleiteado possui caráter eletivo, inexistindo situação de urgência ou emergência apta a justificar a concessão da tutela antecipada, devendo ser observado o prazo razoável para atendimento no âmbito do Sistema Único de Saúde, em consonância com os enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Argumenta, ainda, a inépcia do pedido inicial, sob o fundamento de que a pretensão deduzida possui caráter genérico, em afronta ao disposto nos artigos 322, 324 e 330 do Código de Processo Civil, bem como sustenta a nulidade da decisão agravada por conter comando judicial igualmente genérico, o que inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Defende, também, a impossibilidade de fornecimento de insumos ou tratamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde, destacando a necessidade de observância das deliberações técnicas da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), bem como a ausência de comprovação dos requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para fornecimento de tecnologia não padronizada.

Sustenta que não restou demonstrada a imprescindibilidade do tratamento pleiteado, tampouco a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública, não tendo a parte agravada se desincumbido do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogada a tutela provisória deferida, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente,
o indeferimento dos pedidos liminares.

Por meio da decisão de id.
330371361
, o Relator recebeu o recurso
sem

concessão d
o
efeito suspensivo
requerido.

Contraminuta
ofertada pela parte recorrida no id. 3
46178854
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
d
o Procurador Flávio Cezar
Fachone
,

opin
a
pelo
des
provimento
do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
350245373
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o
Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a decisão pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau,
que de
feriu os pedidos liminares formulados pelo menor
Adryãn
Levi Rodrigues dos Santos
.

Extrai-se dos autos originários que
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa, foi ajuizada por
Adryãn
Levi Rodrigues dos Santos
(14 anos de idade)
, representado por sua genitora,
em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande.

O Autor, menor impúbere, foi diagnosticado com
R68 e seletividade alimentar, por conseguinte necessita de suplementação alimentar e consulta médica, necessário o fornecimento do complemento alimentar “OPÇÃO PRINCIPAL = SUSTEVIT 1X AO DIA, SUBSTITUTOS= PEDIASURE ABBOT, FORTINI COMPLETE”.

Ao analisar o pleito, o Juízo de primeiro grau prolatou a seguinte decisão:

“
[...]
Posto isso, DEFIRO a medida pleiteada, antecipando os efeitos da tutela, para DETERMINAR aos Reclamados, a adoção das providências necessárias para que seja oferecido ao menor ADRYÃN LEVI RODRIGUES DOS SANTOS, de forma eficiente, a suplementação alimentar e consulta médica, necessário o fornecimento do complemento alimentar OPÇÃO PRINCIPAL = SUSTEVIT 1X AO DIA, SUBSTITUTOS= PEDIASURE ABBOT, FORTINI COMPLETE que se adéqua a capacidade de digestão do paciente para evitar futuras complicações em seu regular estado de saúde, e necessita de consulta médica com FONOAUDIOLOGIA, bem como requer sejam oferecidos todos os demais tratamentos/ procedimentos/ medicamentos/ insumos/ necessários ao autor no decorrer do feito em busca da higidez de sua saúde, de modo a proporcionar o indispensável à manutenção de sua vida, sob pena de bloqueio, pro rata, em contas públicas dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial, que fica desde já deferido, nos termos do artigo 536, § 1º, do CPC e do Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ [1].

Intime-se o servidor público que estiver no exercício do seu cargo na Central Estadual de Regulação ou outro responsável legal para conhecimento e providências, com a urgência que o caso requer.

Intime-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande, para dar imediato cumprimento à liminar
”. (id.
213940031
).

Da decisão, o
Estado de Mato Grosso
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
que
se passa à análise.

Da preliminar de ilegitimidade passiva.

O Agravante levanta a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que a prestação de serviços de baixa complexidade e urgência é atribuição dos Municípios, não podendo, portanto, suportar sozinho a obrigação determinada.

A tese do Recorrente, no sentido de que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ante a distribuição de competência na área da saúde, não prospera.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da Constituição da República Federativa do Brasil.

No mesmo sentido, dispõe o artigo 7o, inciso XI, da Lei n. 8.080/1990,
in
verbis
:

Art. 7º - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

I - [...];

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Ademais, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178/SE, que culminou no Tema n. 793, decidiu, inicialmente, que, em se tratando de direito à saúde, a responsabilidade dos entres federados era solidária. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Sendo assim, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados.

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição da República Federativa.

Por tais considerações,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Recorrente.

Da
preliminar de
ausência de interesse
de agir
.

O Agravante sustenta, também, a ausência de interesse de agir da parte agravada, em razão da ausência de indeferimento administrativo
.

No caso em exame, verifica-se que a parte autora ajuizou a presente demanda com o objetivo de obter provimento jurisdicional que assegure o fornecimento de tratamento/insumo de saúde, pleiteando, inclusive, a concessão de tutela provisória para garantia imediata da prestação estatal.

Em sede recursal, o ente estatal suscita preliminar de ausência de interesse processual, ao argumento de que não houve prévia recusa administrativa apta a caracterizar a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, requerendo, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque, embora a demonstração de requerimento administrativo prévio e eventual negativa ou mora injustificada da Administração Pública constitua elemento relevante para a aferição da necessidade da tutela jurisdicional, especialmente no âmbito das demandas de saúde, tal circunstância não se erige à condição de pressuposto processual indispensável ao regular exercício do direito de ação.

Com efeito, o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal dispõe, de forma categórica, que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, consagrando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o qual se desdobra na indeclinabilidade da função jurisdicional, impedindo que o Estado-juiz se exima de apreciar pretensões que lhe são submetidas.

Nesse contexto, a ausência de prévia recusa administrativa não tem o condão de obstar o processamento da demanda, constituindo, quando muito, elemento a ser considerado no exame do mérito, notadamente para aferição da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ou mesmo da procedência do pedido.

Com tais razões, portanto,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse de agir e passo à análise do mérito.

Do mérito.

Extrai-se dos autos originários que se trata de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência satisfativa, ajuizada por
Adryãn
Levi Rodrigues dos Santos, menor impúbere de 14 (
quatorze
) anos de idade, representado por sua genitora, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande, na qual se objetiva o fornecimento de suplementação alimentar e consulta com fonoaudiólogo, em razão de diagnóstico clínico de R68 associado à seletividade alimentar, sendo prescrita a utilização do complemento alimentar “SUSTEVIT”, na dosagem de uma vez ao dia, com indicação de substitutos consistentes em “PEDIASURE ABBOTT” e “FORTINI COMPLETE”.

Em relação à consulta com
fonoaudiólogo
,
reconheço
o caráter eletivo da medida
, não se enquadrando nas hipóteses de urgência ou emergência médica previstas na Resolução n
.
1.451/1995 do Conselho Federal de Medicina.

O Enunciado n
.
93 das Jornadas de Saúde do CNJ estabelece como parâmetro razoável de espera o prazo de 100 dias para consultas e exames no SUS, independentemente de ser eletivo o tratamento. Referido enunciado dispõe:

Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

No presente caso, verifica-se que a criança foi inserida na lista de espera do SISREG em
04 de agost
o de 2025
, conforme documentação carreada aos autos. Considerando que a ação foi ajuizada em
outubro
de 2025, constata-se que o menor aguarda há
cerca
de d
ois
meses pelo atendimento especializado, período que
não
ultrapassa o prazo de 100 dias estabelecido pelo CNJ como limite razoável.

Logo, e
sse lapso temporal
não
configura demora excessiva que justifica a intervenção do Poder Judiciário
.

Além do mais, a classificação técnica de um serviço de saúde como eletivo, que pressupõe a ausência de risco imediato à vida ou à saúde do paciente, não pode ser desconsiderada, sob pena de se promover indevida inversão da lógica do sistema de regulação do SUS, criando precedentes que comprometem a gestão racional e isonômica dos escassos recursos públicos destinados à saúde.

Nessa linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

Ementa: Direito à saúde. Agravo de instrumento. Tutela antecipada indeferida. Consulta fonoaudiológica. Classificação eletiva pelo nat. Regularidade do procedimento pelo sus. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto é o fornecimento, pelo SUS, de avaliação e consulta com fonoaudiólogo a menor de três anos de idade, sob a alegação de dificuldade de fala após procedimento de frenotomia. O juízo de origem entendeu não restarem demonstrados os requisitos da urgência, em virtude da inexistência de negativa expressa do ente público, da inserção da criança na fila do SISREG e da classificação do atendimento como eletivo pelo NAT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a classificação de demanda como eletiva, conforme parecer técnico do NAT, justifica o indeferimento da tutela de urgência; e (
ii
) estabelecer se a espera por consulta especializada superior a 100 dias implica ofensa ao direito à saúde da criança, nos termos do Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

III. Razões de decidir

3. A classificação técnica da demanda como eletiva pelo NAT, órgão especializado, goza de presunção de legitimidade e deve ser respeitada na ausência de elementos médicos robustos que apontem risco iminente de agravamento do quadro clínico.

4. A criança foi regularmente inserida na fila do SISREG para atendimento fonoaudiológico, e não houve negativa expressa do Município quanto à prestação do serviço.

5. O tempo de espera desde o encaminhamento médico até a análise do recurso não excede os 100 dias previstos como parâmetro razoável para consultas eletivas, conforme Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

6. O fornecimento do serviço de fonoterapia está pactuado pelo Município de Sorriso, o que evidencia a existência do serviço no SUS e reforça a inexistência de omissão estatal.

7. A proteção integral da criança e do adolescente, embora prioritária, deve ser concretizada dentro dos parâmetros técnico-científicos que estruturam o sistema de saúde pública, sob pena de comprometimento da isonomia e da eficiência do SUS.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Estatuto da Criança e do Adolescente,
arts
. 4º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: CNJ, Jornada de Direito da Saúde, Enunciado nº 93.

(N.U 1020923-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)

No que tange à suplementação alimentar pleiteada, cumpre destacar que o produto indicado não se enquadra juridicamente como medicamento, mas sim como insumo nutricional, destinado à complementação alimentar do paciente, circunstância que afasta a incidência dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 (RE 566.471) e 1.234 (RE 1.366.243), os quais se destinam, de forma específica, ao fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do Sistema Único de Saúde.

Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), estabelece que o fornecimento de medicamento ou tratamento não incorporado às políticas públicas do SUS exige a demonstração cumulativa da imprescindibilidade da medida pleiteada, da inexistência ou ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública e da hipossuficiência econômica do paciente.

No caso concreto, os requisitos em apreço restam devidamente demonstrados, uma vez que a documentação médica acostada
evidencia
que o menor se encontra em situação de risco nutricional, necessitando do fornecimento contínuo da fórmula prescrita, além de comprovar sua condição de hipossuficiência econômica.

Outrossim, não prospera a alegação da parte agravante quanto à inexistência de indeferimento administrativo. Isso porque a parte autora, ora agravada, comprova ter encaminhado ofícios requerendo o fornecimento da medicação em favor do menor, sem, contudo, obter qualquer resposta da Administração, circunstância que, por si só, configura inequívoca negativa administrativa tácita.

A propósito:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E FRALDAS GERIÁTICAS. IDOSO. SEQUELAS DE AVC. QUADRO GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. TEMA 106/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. DIRECIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público em favor de idoso acamado e com sequelas de AVC, determinou o fornecimento contínuo de fórmula nutricional e fraldas geriátricas, no prazo de 10 dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas, com responsabilidade solidária dos entes federativos e cumprimento prioritário pelo Município. Além disso, condicionou a continuidade do fornecimento à renovação semestral da prescrição médica, a vedação à indicação de marca comercial específica e a obrigatoriedade de aquisição em conformidade com os parâmetros do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia em análise envolve:

2. Há três questões em discussão:

(I) saber se há ausência de interesse de agir diante da alegada inexistência de prévio requerimento administrativo e de demora excessiva;

(II) saber se estão presentes os requisitos fixados no Tema 106/STJ para fornecimento de insumos não incorporados ao SUS; e

(III) saber se deve ser redirecionada a obrigação exclusivamente ao Município, à luz da Lei n. 8.080/1990 e do Tema 793/STF.

III. Razões de decidir

3. O interesse processual está configurado, pois houve negativa administrativa expressa. Ademais, não se trata de serviço eletivo, mas de insumos de uso contínuo e indispensáveis à preservação da saúde, da dignidade e da própria subsistência de pessoa idosa acamada, o que afasta a incidência dos prazos administrativos invocados.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), firmou entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações na área da saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS, assegurado o direito de ressarcimento.

5. O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da CF/1988, impõe ao Estado prestação positiva voltada à promoção e recuperação da saúde. Nos termos do Tema 106/STJ, a concessão de insumo não incorporado ao SUS exige demonstração de imprescindibilidade, inexistência ou ineficácia de alternativa terapêutica e hipossuficiência econômica, requisitos presentes no caso concreto mediante laudo médico idôneo, negativa administrativa e comprovação de incapacidade financeira.

6. A decisão agravada observou parâmetros de racionalidade administrativa ao vedar indicação de marca específica, condicionar a continuidade do fornecimento à atualização semestral do relatório médico e determinar observância ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), em consonância com o Tema 1234/STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações na área da saúde, podendo o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, nos termos do Tema 793 do STF.

2. É cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento de fórmula nutricional e fraldas geriátricas a idoso acamado, quando comprovadas os requisitos do Tema 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, 196 e 198; Lei n. 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, Tema 106.

(N.U 1040741-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Nesse contexto, uma vez devidamente preenchidos os requisitos que autorizam a concessão judicial do insumo pleiteado, bem como reconhecida a incidência do Tema 793 e a responsabilidade solidária dos entes públicos quanto ao seu fornecimento, impõe-se avançar para a análise acerca da possibilidade de direcionamento da obrigação.

Com efeito, o artigo 198,
caput
e § 1º, da CRFB, dispõe que o Sistema Único de Saúde é composto por rede regionalizada e hierarquizada, financiada com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, portanto, a todos os entes públicos disponibilizar, de forma solidária, o tratamento indispensável à manutenção e ao restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora a responsabilidade seja solidária, às três esferas da Federação é conferida a prerrogativa de organizar-se administrativamente, de modo a definir o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da prestação dos serviços de saúde.

No caso em exame, a parte recorrida busca, na ação de origem, a disponibilização de insumos especializados, razão pela qual não se mostra adequado direcionar a obrigação ao Município.

Trata-se, portanto, de obrigações que não devem ser assumidas, prioritariamente, pelo Município Recorrido, diante da maior complexidade envolvida.

Forte nessas razões
,
rejeito as preliminares de mérito de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir e, no mérito,

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
,
para
indeferir
, tão somente, o pedido de consulta com fonoaudiólogo
, em sede de tutela antecipada de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026